Tribunal: TJES
Processo: 5002490-61.2022.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002490-61.2022.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO JOSE SILVESTRE DOS SANTOS
RECORRIDO: MARCOS ROBERTO SIMOES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002490-61.2022.8.08.0026

RECTE.: PAULO JOSE SILVESTRE DOS SANTOS

RECDA.: MARCOS ROBERTO SIMÕES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS EM RODOVIA SENTIDO MARATAÍZES/ES. CONFIGURADO DANO MATERIAL. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM SUA INTEGRALIDADE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrente/requerente PAULO JOSE SILVESTRE DOS SANTOS interpôs recurso inominado (ID. 5644571).

Verifica-se que o Requerido/recorrido MARCOS ROBERTO SIMÕES apresentou contrarrazões (ID. 5644574).

Nota-se que o Requerente e Requerido são assistidos de advogados desde a fase inicial do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pelo
recorrente/requerente
(ID.
5644571
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (ID. 5644569), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “Dispensável o relatório pelo artigo 38 da LJE. Em síntese, trata-se de acidente automobilístico ocorrido na cidade de Marataízes/ES, na rotatória que dá acesso à rodovia que leva à Lagoa do Siri, em que o veículo do réu teria colidido na lateral esquerda do carro do autor, quando este estava passando pela rotatória. Primeiramente, é preciso analisar se está presente o elemento culpa do Requerido quando da ocorrência do sinistro, uma vez que a parte autora advoga que o réu, por imprudência, teria colidido em seu veículo, ao não observar as regras de trânsito, no que tange a preferência numa rotatória. A Responsabilidade Civil Subjetiva tem como pressupostos a conduta, nexo de causalidade, dano e também a demonstração da culpa em sentido lato. Assim podemos destacar o seguinte ensinamento do artigo 186 do Código Civil: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. No caso concreto, observa-se que houve o evento danoso, ou seja, avarias no lado direito do veículo do autor, tendo como nexo de causalidade a conduta do Requerido. No entanto, o elemento culpa não restou demonstrado, pois, conforme imagens juntadas pelo próprio Requerente (ID 19235904, p. 3), sendo o destaque de vermelho representa o percurso do veículo do réu e o de amarelo, do autor, constato que no canto direito da fotografia possui um poste com uma placa de preferência (triângulo vermelho). Assim, o autor, antes de adentrar na rotatória, tenha que ter dado preferência ao veículo que já se encontrava trafegando dentro da rotatória, que no caso em tela, era o automóvel do réu. Sobre o tema, cumpre destacar os seguintes artigos do CTB: Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: [...] III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem: [...] b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela; Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência. Sendo assim, entendo que não restou demonstrado o elemento culpa do réu, afastando sua responsabilidade em razão do acidente ocorrido no dia 15/10/2022, conforme boletim de ocorrência – ID 19235646. Ante o exposto, REJEITO o pedido contido na peça vestibular, ficando, assim, resolvido o mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC e, como tal, extinta a fase de conhecimento do presente feito. Havendo interposição de Recurso Inominado, certifique-se sobre a tempestividade. Se tempestivo, intime-se a parte contrária para as contrarrazões. Decorrido o prazo, com ou sem a apresentação das contrarrazões, subam os autos ao Colégio Recursal. Sem custas e honorários advocatícios, por expressa previsão do art. 55, da LJE. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se, se nada for requerido em 15 dias. Submeto à apreciação do Juiz Togado para homologação do Projeto de Sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.”

Trata-se de ação de Reparação de Danos por Acidente de Trânsito, sob argumento de que o autor, enquanto transitava no sentido Itapemirim para Marataízes, na altura do trevo, logo após passar na rotatória, o réu, que não respeitou a sinalização de parada/preferência para o veículo que transitava em linha reta, colidiu com o do autor.

Em suma, o magistrado de piso rejeitou aos pedidos da exordial em que não reconheceu fato culposo, observando o que preceitua o art. 29, III, b) do CTB, em que determina que aquele que estiver circulando na rotatória possui preferência de passagem, afastando o reconhecimento ao dano material.

O Recorrente/requerente PAULO JOSE SILVESTRE DOS SANTOS
em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que como havia sinalização de parada, o requerido em seu veículo deveria aguardar a pista estar livre para seguir reto sentido Lagoa do Siri, o que não o fez, saindo da rotatória sem olhar, vindo a colidir na parte dianteira direita do veículo do autor, o que resta demonstrado a culpa, gerando o dever de indenizar.

Em sede de contrarrazões, o Requerido/recorrido MARCOS ROBERTO SIMÕES, alega que não havia sinalização de parada bem como houve falha na sinalização pública, não podendo ser condenado por erro da administração pública e, acrescentou, que seu veículo já estava circulando na rotatória e pelas normas de trânsito, possui preferência.

Em apartada síntese, o autor trafegava em linha reta, na rodovia ES-060 sentido Marataízes, contudo, o réu, saindo da rotatória para entrar na rodovia ES-060 que dá acesso à rodovia que leva à Lagoa do Siri, também no sentido Marataízes, colidiu na parte dianteira esquerda, na área do motorista, e, desta forma, acarretou prejuízos ao autor no importe de R$ 4.219,00 (quatro mil duzentos e dezenove reais) em conserto do veículo.

Primeiramente, ressalta-se entendimento firmado pelo Código de Trânsito Brasileiro, em que determina aos condutores de veículos que preze pela segurança, cuidado e prevenção no trânsito,
in verbis
:

Art. 26. Os usuários das vias terrestres devem:

I -
abster-se de todo ato que possa constituir perigo
ou obstáculo para o trânsito de veículos, de pessoas ou de animais, ou ainda causar danos a propriedades públicas ou privadas;

[...]

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo,
dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito
.

[...]

Art. 34.
O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem
, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

É cediço que a segurança dos condutores não deve ser deixada em segundo plano quando se fala em preferência de passagem, a prioridade deve ser tão somente evitar o perigo, acidentes ou resultados trágicos no trânsito, buscando praticar a direção defensiva.

Compulsando aos autos, não se destacou aos olhos desse Julgador, a ausência do fator culpa, como afirmou a r. sentença do juízo primevo. O fato de não se atentar ao que determina o CTB, isto é, priorizando a segurança, pratica ato imprudente, configurando o dano devido à ausência de cautela.

No tocante ao tráfego do autor, denota-se que o mesmo estava numa rodovia (ES-060), já o réu, saindo de uma rotatória, é sabido que aquele que estar numa rotatória possui preferência, contudo, a questão gira em torno de tráfego em rodovia, em que se entende que, os limites de velocidade são totalmente diferentes de cidade urbana, o que seria inviável parar numa rodovia para dar preferência numa rotatória. No art. 215 do CTB, vem trazendo que deixar de dar preferência a veículo que estiver circulando por rodovia ou rotatória é infração grave sob pena de multa. A lei não discrimina em ordem de preferência, sendo, portanto, numa situação em rodovia, é mais seguro prosseguir do que parar e dar preferência aqueles em rotatória, evitando, assim, risco de colisão

Nessa esteira, em análise detida do caderno processual, em especial ao ID. 5644538, é possível colher que o requerente/recorrente logrou êxito em evidenciar que o acidente objeto dos autos não aconteceu em rotatória, o que vai de encontro a r. sentença impugnada, cumprido o que preconiza o art. 373, II do CPC.

Não distante, em análise das imagens extraídos dos autos, fica evidente que as avarias no veículo do requerente em colisão com o veículo do réu são na parte esquerda. Assim, o demandante trouxe ao processo notas fiscais de reparos em peças do referido lado, além de que o montante acostado em tais documentos possuem vero semelhança com a média de mercado, dessa forma, pelo exposto e pelo fundamentado
vota pela reforma da r. sentença para reconhecer o réu/recorrido como condutor responsável pelo acidente objeto dos autos e, por consequência, condenar este ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 4.219,00 (quatro mil duzentos e dezenove reais)
, quantia acrescida de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (desembolso).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e
LHE CONFIRO
PROVIMENTO
, reformando a r. sentença para
JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL CONDENANDO O RECORRIDO MARCOS ROBERTO SIMÕES AO PAGAMENTO EM FAVOR DO RECORRENTE PAULO JOSE SILVESTRE DOS SANTOS, POR DANOS MATERIAIS, NO VALOR DE R$ 4.219,00
(quatro mil duzentos e dezenove reais), com quantia acrescida de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (desembolso).

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios diante do provimento do recurso.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)